Tribunal: TCU
Processo: 031.613/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10493/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.613/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto da Rocha (XXX.973.386-XX); Jose de Freitas Teixeira Junior (XXX.285.346-XX); Leonise Nunes da Silva Almeida (XXX.721.416-XX); Lydia Helena de Souza (XXX.397.676-XX); Mara Beatriz Araujo Silva (XXX.088.696-XX); Marcia Helena Ferreira (XXX.501.556-XX); Marcia Regina Afonso (XXX.933.026-XX); Marcio Luiz de Campos Prado (XXX.036.706-XX); Sandra Fonseca Rocha Alvim (XXX.376.806-XX); Vagner Rodrigues Santos (XXX.104.296-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.